Tribunal: TJMT
Processo: 1018325-48.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018325-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA - CPF: 328.902.651-53 (APELANTE), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITAMAR TANKO TORREMOCHA registrado(a) civilmente como ITAMAR TANKO TORREMOCHA - CPF: 353.583.191-15 (APELADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (APELADO), ROSANA CRISPIM DAS CHAGAS SANTANA - CPF: 784.137.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE DOURADO DE MELO DEMARCO - CPF: 777.233.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA MARIA DE MORAES SOUZA - CPF: 714.367.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO USUCAPIÃO – JULGADA IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – DOAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FILHAS DO CASAL COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA AUTORA – POSSE PRECÁRIA DO IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DECORRENTE DO ACORDO – AUSENTE
ANIMUS DOMINI
– IMPOSSIBILIDADE DE NEGAR EFEITOS AO ACORDO VÁLIDO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – INVIÁVEL DECLARAR A INVALIDADE OU NULIDADE DO ACORDO INCIDENTALMENTE NA DEMANDA USUCAPIENDA – NECESSIDADE DE DEMANDA AUTONOMA COM CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIAS DA DOAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A razão determinante para a improcedência da pretensão de usucapião da parte autora apelante é o fato de que ela possuía o imóvel objeto da demanda a título de usufruto, sendo assertiva a inferência sentencial de que “
há vedação para se reconhecer a prescrição aquisitiva quando a posse decorre de usufruto”
, porque,

“nos termos do art. 1.208 do código civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.

A partir da homologação judicial do acordo de divórcio direto consensual firmado entre a autora e seu ex-esposo, a parte apelante veio a possuir o imóvel a título precário, sem
animus domini
, porque ajustado no acordo que o imóvel seria doado para as filhas com usufruto vitalício para ela. Não há que se falar em posse com
animus domini
pela parte autora apelante, já que sabia, e isso é por ela confirmado desde a inicial, que, pelo acordo de divórcio, o imóvel foi doado às filhas e ela o possuiria apenas a título usufruto (“uso e fruto”), de modo que detém o imóvel desde então por mera liberalidade por ela mesma ajustada em acordo de divórcio, sendo literal a disposição do art. 1.208 do CC/02 no sentido de que
“não induzem posse os atos de mera permissão”
.

Não prospera, para fins de procedência da pretensão de usucapião o argumento de nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula do acordo de divórcio que instituiu o usufruto do imóvel, isso porque se trata de ato jurídico perfeito e acabado ao tempo em que ajustado, não se tratando de mera promessa de doação, mas sim de doação efetiva, não configurando qualquer óbice à sua regularidade a mera ausência de registro do referido ajuste de doação no registro do imóvel. Não há que se confundir o ato de doação em si, com o ato de registro desta doação no registro imobiliário, não configurando a ausência deste último motivo ensejador de sua invalidade.

Mesmo que fosse o caso, não haveria como reconhecer incidentalmente a nulidade, invalidade ou ineficácia do acordo de divórcio em que constou a cláusula de doação, havendo necessidade de demanda autônoma adequada para tal finalidade, em que sejam citadas para formação do contraditório judicial as filhas beneficiárias da doação. O acordo foi objeto de homologação judicial formando coisa julgada material, não cabendo o desfazimento de tal ato juridicamente perfeito e acabado por via incidental, no bojo de uma pretensão de usucapião, mesmo porque, aparentemente pende apenas a expedição da ordem de registro da doação no cartório competente, possuindo a sentença eficácia de escritura pública para tal finalidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1018325-48.2022.8.11.0003

APELANTE:

ROSANE AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA

APELADO:

ESPÓLIO DE ITAMAR TANKO TORREMOCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANE AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA
,
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, o qual, nos autos do processo da
“Ação de Usucapião”
processo número 1018325-48.2022.8.11.0003, ajuizada pela apelante contra a parte requerida apelada
ESPÓLIO DE ITAMAR TANKO TORREMOCHA
, representado por
BIANCA ANTUNES TORREMOCHA
, julgou improcedentes a ação e a reconvenção, condenando a
“
autora da usucapião ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa”
, bem como condenando
“a requerida reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado à reconvenção – tudo nos termos do artigo 85, §2º, do CPC e guardados os limites inerentes à gratuidade processual”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 234086693, a parte apelante aduz a incorreção da sentença, aos argumentos de que
“cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinário cujo lote, em ocasião de divórcio amigável (ocorrido em 1999 e sob a égide do Código Civil de 1916!), o atual espólio, prometeu doá-lo para a filiação comum com promessa de usufruto à apelante”
, sendo que
“no decorrer dos 25 (vinte e cinco anos) de posse mansa e pacífica da apelante, nunca houve a formalização das promessas e, tampouco, o recolhimento do imposto translativo”
(sic).

Diz que

“sob a ótica do direito das coisas, tem-se que a escritura pública é essencial à perfectibilidade do negócio, e a inobservância da forma prescrita em lei fulmina a perfectibilidade do ato e, por consectário lógico, nos permite afirmar que é incontroverso que a doação nunca foi válida e tampouco eficaz, não sendo título hábil para excluir do animus domini da apelante, que veio a fazer do lote usucapiendo sua moradia habitual ao longo dos 25 (vinte e cinco) anos, tendo, inclusive, edificado-o para tanto”
(sic).

Verbera que

“sob a ótica do direito obrigacional entre as partes, quer seja entre os obrigados, beneficiários e/ou terceiros prejudicados, o registro imobiliário relaciona-se ao cumprimento da obrigação com efeito erga omnes decorrente do registro”
(sic).

Relata que

“no caso dos autos, tem-se a pretensão de usucapir lote que, em razão da doação/instituição de usufruto não ter atingido a perfectibilidade do ato, tampouco tenha sido cumprida a obrigação entre as partes (ou ainda, sua impugnação por prejudicados/terceiros), nos permite afirmar que resta incontroverso que a doação nunca foi válida, tampouco eficaz, não sendo hábil para excluir o ânimo de dona da apelante, que edificou o lote e sempre o fez como moradia habitual”
, de tal feita que
“em razão da imperfectibilidade da doação com instituição de do usufruto, que se traduz em mera promessa de doação com mera promessa de usufruto não cumprida, importa dizer que o ato é inexistente e, portanto, dá ensejo para que a posse tenha sido realizada com ânimo de dona pela apelante”
(sic).

Defende, no mais, que

“o trânsito em julgado da promessa de doação ocorreu em 08/02/1999, e que na data da propositura da ação em 01/08/2022 a prescrição extintiva, para o apelado, já havia há muito se operado, ou seja, em 08/02/2009”
, além de que
“o apelado veio a falecer em 04/06/2022 sem nunca ter manejado em vida qualquer instrumento apto a suspender ou interromper a prescrição, conforme faz prova da Certidão Negativa de distribuição de processos em face da apelante (anexa), o que caracteriza a posse mansa, pacífica e ininterrupta da apelante”
(sic).

A parte recorrente pede o provimento ao recurso
“para reformar a decisão recorrida e determinar a total procedência da demanda, para fins de declarar a propriedade do lote objeto da matrícula n°. 36.523 do RGI de Rondonópolis/MT e inscrito no Cadastro Imobiliário local sob o n°. 437654, em prol da apelante, Sra. Rosane Auxiliadora Antunes da Silva, ante o preenchimento do requisito TEMPO, bem como o preenchimento do requisito de POSSE com ânimo de dona pela apelante, em razão da imperfectibilidade e inaptidão do título de usufrutuária e, com a gratuidade dos emolumentos extrajudiciais”
(sic).

Contrarrazões recursais da parte recorrida na peça Id. 234086702, aduzindo a correção da sentença proferida e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certidão no Id. 235039654 atestando que a parte recorrente é agraciada pelo benefício da gratuidade.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 238394668 pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação que visa a reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial usucapienda ajuizada pela parte autora apelante.

Eis o teor da sentença da sentença recorrida:

“
Processo
: 1018325-48.2022.8.11.0003.

AUTOR: ROSANE AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA

ESPÓLIO: ITAMAR TANKO TORREMOCHA

REPRESENTANTE: BIANCA ANTUNES TORREMOCHA
INVENTARIANTE: BIANCA ANTUNES TORREMOCHA

Vistos e examinados.

Trata-se de
“AÇÃO DE USUCAPIÃO”
ajuizada por
ROSANE AUXILIADORA ANTUNES DA SILVA
em desfavor de
ESPÓLIO DE ITAMAR TANKO TORREMOCHA
representado por
BIANCA ANTUNES TORREMOCHA
, todos qualificados nos autos.

Discorreu a requerente, em síntese, que reside no imóvel descrito na exordial (
lote n° 18 da quadra 96, localizado no Loteamento denominado “Parque Sagrada Família”, Rondonópolis/MT, objeto da Matrícula n° 36.523
) há cerca de 23 anos.

Explicou que foi casada com o requerido, já falecido; bem como, aduziu que, na partilha relativa ao divórcio, o imóvel foi doado para as filhas do casal, com reserva de usufruto à autora.

Posto isto, requereu tutela de urgência para que o objeto da lide não seja arrolado como pertencente ao espólio, visto que o falecido tinha filhos anteriores ao matrimônio. Pleiteou também a aquisição da propriedade do imóvel, através do instituto da usucapião.

Devidamente citadas, as Fazendas Públicas manifestaram desinteresse no feito (id. 108139356, id. 110222327 e id. 110864789). O Ministério Público opinou pela sua não intervenção (id. 111743294).

Da mesma forma, foram devidamente citados os confinantes (id. 103554887) e os réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, citados por edital, conforme se extrai da certidão (id. 117831050), sem manifestação.

O espólio requerido apresentou contestação, defendendo a inexistência de
animus domini
,
e alegando que o requerido somente realizou a doação com a finalidade de garantir o bem-estar de suas filhas. Apresentou reconvenção, pleiteando a reivindicação da posse do imóvel.

A parte autora impugnou a contestação, bem como contestou a reconvenção.

O feito seguiu o regular trâmite, vindo os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

JULGAMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA

De proêmio, consigno que cabe ao juiz condutor do feito deferir ou não a produção de determinada prova requerida, conforme considere necessária ou não à elucidação dos fatos ou de suas circunstâncias, evitando-se, desta forma, a realização de atos processuais desnecessários, impertinentes ou procrastinatórios, isto é, o juiz é como o destinatário das provas, sendo este convencido pelas evidências carreadas no presente feito.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DISPENSA DE PREPARO – DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA SEARA RECURSAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - INÍCIO DE PROVA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR O PLEITO MONITÓRIO – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. (...)”. (N.U 0019589-62.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 18/03/2020).

No caso dos autos, não se faz necessária à produção de prova testemunhal, uma vez que as provas documentais e as declarações já colacionadas aos autos são suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide; e a prova testemunhal, tendo em vista o caso concreto apresentado, não seria capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste Juízo, de forma que em nada contribuiria para a formação da convicção.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação, pelo que aproveito os argumentos trazidos por este para análise da demanda.

Desta forma, passo ao julgamento antecipado da lide.

MÉRITO

DO MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL

É cediço que a posse gera diversos efeitos, por ser ela o exercício de fato de poderes inerentes à propriedade. Dentre os efeitos mais relevantes está a usucapião, que se caracteriza como a posse prolongada e qualificada por requisitos previstos na lei, a qual se converte em modo originário de aquisição da propriedade.

A REQUERENTE ALEGOU QUE, AO SE DIVORCIAR AMIGAVELMENTE, O IMÓVEL FOI DOADO ÀS FILHAS DO CASAL, COM RESERVA DE USUFRUTO À REQUERENTE. DISCORREU QUE O DIVÓRCIO FOI HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM QUE TRANSITOU EM JULGADO EM 08/02/1999, E AFIRMOU QUE DESDE ENTÃO MANTÉM A POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA.

A parte autora fundamenta seu pedido na modalidade usucapião extraordinária, que impõe, para o seu reconhecimento, o preenchimento dos requisitos
tempo e posse
.

No presente caso, não há sequer que indagar-se acerca do requisito TEMPO.

Isso porque,
com relação ao elemento POSSE, sabe-se que a lei exige a posse qualificada
ad usucapionem
, ou seja, a posse potencializada pela convicção de domínio, de ter a coisa para si com
animus domini.

Assim,
a configuração da prescrição aquisitiva não se contenta com a posse normal
ad interdicta
, exigindo-se a posse
ad usucapionem
, em que, além da exteriorização da aparência de domínio, o usucapiente deve demonstrar o exercício da posse com ânimo de dono pelo prazo, sem interrupção e sem oposição.

E,
NA SITUAÇÃO CONCRETA, A AUTORA DETÉM A POSSE DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE USUFRUTO – E
HÁ VEDAÇÃO PARA SE RECONHECER A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA QUANDO A POSSE DECORRE DE USUFRUTO.

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância
.

No ponto, valho-me da jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE - POSSE DOS REQUERIDOS APELANTES MARCADA PELA PRECARIEDADE - MERA PERMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE USUCAPIÃO - AUSÊNCIA ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acordo realizado em ação de divórcio em que a posse ficaria em usufruto à co-proprietária até seu falecimento. Requeridos que exerciam a posse por residirem com a co-proprietária do imóvel. Precariedade da posse. Posse precária é aquela concedida a título provisório, sem nenhuma intenção de transferência definitiva, condicionada à devolução da coisa cedida, tão logo seja reclamada.
Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (art. 1208, do CC), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião.
(N.U 1000581-75.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023). (negritei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMÓVEL URBANO – REQUISITOS – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO – PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A posse exercida em decorrência de usufruto não permite o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ante a ausência do animus domini.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua.
A mera permissão de uso não induz a posse com animus domini, a teor do disposto no art. 1208 do CC.
É perfeitamente possível a juntada de documento novo, ainda que em sede recursal, desde que a parte adversa dele tenha acesso e possa exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como, ausência de má-fé praticada pela recorrente. (...). (N.U 1000579-49.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024). (negrito nosso).

O
animus domini
é um dos principais pressupostos para a ação de usucapião, em que sua ausência torna impossível a aquisição da propriedade por meio da prescrição aquisitiva.

Denota-se claramente, pelos elementos probatórios contidos nos autos, que ela não se deu com o
animus domini
capaz de configurar a prescrição aquisitiva, conforme sustentado pelo contestante.

Diante de tais fatos, não há que se falar em prescrição aquisitiva, por ausência dos seus requisitos.

DO MÉRITO DA RECONVENÇÃO

De início, no mérito da reconvenção proposta, a parte requerida pugnou pelo acolhimento da reivindicação da posse.

No entanto, em razão da reserva de usufruto vitalício que recai sobre o bem objeto da ação, não há possibilidade de reavê-lo, uma vez que o usufruto se extingue quando houver a morte do usufrutuário, conforme art. 1.410, I, do Código Civil:

“Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

(...)”

A propósito:

Apelação. Ação reivindicatória. Autora comprova que o imóvel em questão foi deixado por seu pai na ocasião do seu óbito, sendo que a partilha aos filhos foi realizada em inventário, com reserva de usufruto vitalício em favor de sua mãe, que posteriormente contraiu novas núpcias, sendo a ação direcionada ao então viúvo. Em contestação, o réu afirma que não se opõe ao pedido e requereu prazo de 90 dias para a desocupação do imóvel. Sobreveio sentença homologando o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC, e certificado o decurso do prazo requerido, fosse expedido o mandado de reintegração de posse para cumprimento imediato. Conduta contraditória da parte recorrente, que anteriormente reconheceu a reivindicação da parte autora e apenas requereu prazo maior para desocupação do imóvel. Aplica-se ao caso a teoria dos atos próprios dando concreção ao princípio da boa-fé objetiva na sua vertente do "venire contra factum proprium", conforme já decidido pelo C. STJ (REsp n. 1894715).
O usufruto vitalício é um direito real não suscetível de sucessão, uma vez que detém o caráter de direito personalíssimo e por ter como característica a vitaliciedade se mantém até o falecimento da titular.
Descabida qualquer pretensão quanto ao direito real de habitação. Os demais institutos trazidos no apelo não se aplicam ao caso concreto, privar os proprietários de usufruir da sua propriedade para garantir moradia ao requerido é descaracterizar o direito à propriedade previsto em sede constitucional sem amparo legal para tanto e em total afronta aos diversos dispositivos legais e constitucionais. (...); (TJSP; Apelação Cível 1005868-84.2023.8.26.0664; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024). (negritei).

Ademais, o imóvel foi disponibilizado voluntariamente pelo requerido, conforme o divórcio consensual.

Logo, não há que se falar em reivindicação da posse.

Razão pela qual a reconvenção merece ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto
JULGO IMPROCEDENTE a ação e a reconvenção.

Declaro a extinção do processo

com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a autora da usucapião ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa; bem como, condeno a requerida reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado à reconvenção – tudo nos termos do artigo 85, §2º, do CPC e guardados os limites inerentes à gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquive-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juiz(a) de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando os argumentos da parte apelante apresentados em suas razões recursais, infere-se que não devem prosperar.

Conforme se depreende da sentença recorrida acima transcrita, a razão determinante para a improcedência da pretensão de usucapião da parte autora apelante é o fato de que ela possuía o imóvel objeto da demanda a
título de usufruto
, sendo assertiva a inferência sentencial de que “
há vedação para se reconhecer a prescrição aquisitiva quando a posse decorre de usufruto”
,

porque,

“nos termos do art. 1.208 do código civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
(sic).

Com efeito, observa-se que, de fato, a partir da homologação judicial (Id. Num. 91346918 - Pág. 26/28) de acordo de divórcio direto consensual firmado entre a autora Rosane e seu ex-esposo Itamar (Ids. Num. 91346918 - Pág. 5/8), a parte autora apelante veio a possuir a
título precário
, sem
animus domini
, porque ajustado no acordo que o imóvel seria doado para as filhas com usufruto vitalício para ela.

Veja-se a expressa disposição do acordo:

Nestes termos, não há que se falar em posse com
animus domini
pela parte autora apelante, já que sabia, e isso é por ela confirmado desde a inicial, que, pelo acordo de divórcio, o imóvel foi doado às filhas e ela o possuiria apenas a título usufruto (“uso e fruto”), de modo que detém o imóvel desde então por mera liberalidade por ela mesma ajustada em acordo de divórcio, sendo literal a disposição do art. 1.208 do CC/02 no sentido de que
“não induzem posse os atos de mera permissão”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMÓVEL URBANO –
REQUISITOS – AUSÊNCIA DO ANIMUS DOMINI – ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO – PRESENÇA DE CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE –PRECEDENTES DO STJ – ART. 373, I, DO CPC – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A posse exercida em decorrência de usufruto não permite o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ante a ausência do animus domini.
2.
Para que seja reconhecida a usucapião, faz-se necessário a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua. A mera permissão de uso não induz a posse com animus domini, a teor do disposto no art. 1208 do CC.
3. É perfeitamente possível a juntada de documento novo, ainda que em sede recursal, desde que a parte adversa dele tenha acesso e possa exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como, ausência de má-fé praticada pela recorrente. 4. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, e incisos do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe. 5. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.”
(N.U 1000579-49.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - USUFRUTO INSTITUÍTO SOBRE O IMÓVEL QUANDO DA SEPARAÇÃO JUDICIAL DO CASAL - POSSE POR MERA PERMISSÃO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para que seja declarada a usucapião em favor de quem é possuidor do imóvel objeto da ação, é necessária prova da posse mansa, ininterrupta e pacífica, com animus domini pelo lapso temporal exigido pela lei.
A posse exercida em decorrência de usufruto não permite o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ante a ausência do animus domini.
Recurso não provido.”
(TJ-MG - AC: 10441060056989001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data de Publicação: 09/02/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
E ESPECIAL URBANO
- IMÓVEL COM CLÁUSULA DE USUFRUTO - COMPROVAÇÃO DA POSSE - REQUISITO NÃO PREENCHIDO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA.
Havendo cláusula de usufruto, nos termos do disposto no art. 1.394 do CC, é o usufrutuário que tem direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. A permanência de colateral em companhia do usufrutuário só se efetiva por anuência deste, sendo desnecessária autorização do nu proprietário, conforme previsto no art. 1.393 do CC. A usucapião é um modo de aquisição originária da propriedade pela posse prolongada do bem, obedecidos os requisitos específicos. Quando a parte não prova o exercício da posse com a utilização de imóvel urbano como moradia para si ou sua família, pelo tempo exigido por lei, não há que se falar em procedência de pedido de usucapião especial urbana, por falta de atendimento aos requisitos do artigo 1240 do CC.
Deve ser julgado improcedente pedido de usucapião extraordinária se não demonstrado, pelo requerente, o exercício de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo exigido pelo artigo 1.238 do CC. Não deve ser aplicada a multa de litigância de má-fé quando a parte vem a juízo discutir matéria controversa, com base no art. 80, inc. I do NCPC.”
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0647.12.008690-3/001, Relator Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, julgamento em 28/09/2016, publicação da sumula em 07/10/2016)

“
USUCAPIÃO - POSSE DECORRENTE DE USUFRUTO - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE ""ANIMUS DOMINI"".
A posse decorrente do usufruto não gera o ""animus domini"" e, conseqüentemente, se mostra incapaz de gerar a transferência da propriedade pela ação de usucapião
.”
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0686.04.112382-5/001, Relator Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 19/11/2009, publicação da sumula em 30/03/2010)

De outra feita, não prospera, para fins de procedência da pretensão de usucapião, o argumento de nulidade, invalidade ou ineficácia da cláusula do acordo de divórcio que instituiu o usufruto do imóvel, isso porque se trata de ato jurídico perfeito e acabado ao tempo em que ajustado, não se tratando de mera promessa de doação, mas sim de doação efetiva, não configurando qualquer óbice à sua regularidade a mera ausência de registro do referido ajuste de doação no registro do imóvel

Em outras palavras, não há que se confundir o ato de doação em si, com o ato de registro desta doação no registro imobiliário, não configurando a ausência deste último motivo ensejador de sua invalidade.

Além disso, mesmo que fosse o caso, não haveria como reconhecer incidentalmente a nulidade, invalidade ou ineficácia do acordo de divórcio em que constou a cláusula de doação, havendo necessidade de demanda autônoma adequada para tal finalidade, em que sejam citadas para formação do contraditório judicial as filhas beneficiárias da doação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA EM SEDE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA - INTERESSE RECURSAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE POR MERA PERMISSÃO - USUFRUTO INSTITUÍDO EM RAZÃO DAS PERMISSIONÁRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. -
Pretendendo ver declarada a nulidade da escritura deve o ora apelante se valer de procedimento próprio, sendo defeso somente agora, em sede recursal pretender tal declaração de nulidade.
- A ausência de interesse recursal decorre quando a parte não demonstra haver um proveito jurídico útil proveniente do novo julgamento, trazendo uma melhora na sua situação. - Possui interesse a parte que pretende ver majorada a verba honorária. -
Constatado que o tempo de posse se deu em razão de usufruto, não lhe pode ser aferida a propriedade via usucapião, por faltar-lhe animus domini. - Não há que se falar em posse usucapione anterior à extinção do usufruto que ocorreu com a morte das usufrutuárias, bem como não existe direito de acrescer à posse anterior para fins de aquisição prescricional, pois a posse anterior do imóvel foi em decorrência de instituição do usufruto, evidenciando a inexistência do animus domini.
- Nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC, nas causas em que não houver condenação, são devidos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa do juiz.”
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0460.10.003433-5/001, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 26/02/2015, publicação da sumula em 29/04/2015) (destaquei)

De outra feita, há que se frisar, o acordo foi objeto de homologação judicial, formando
coisa julgada material
, não cabendo o desfazimento de tal ato juridicamente perfeito e acabado por via incidental, no bojo de uma pretensão de usucapião, mesmo porque, aparentemente pende apenas a expedição da ordem de registro da doação no cartório competente, possuindo a sentença eficácia de escritura pública para tal finalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA -
DOAÇÃO DE IMÓVEL AOS FILHOS - ACORDO EM SEPARAÇÃO CONSENSUAL - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - SENTENÇA COM EFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA
- INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI E § 3º DO CPC. Consoante entendimento encabeçado pelo Colendo STJ e há muito já pacificado nos tribunais pátrios, a sentença homologatória de acordo celebrado em separação ou divórcio consensual, por meio do qual o ex-casal ajusta a doação de imóvel aos filhos comuns, possui idêntica eficácia de escritura pública, dispensando, portanto, a necessidade de expedição de documento dessa natureza para o registro do ato. Em tal contexto, tem-se por ausente o interesse processual da parte autora de obter o suprimento judicial de consentimento de um dos doadores para a outorga da escritura pública, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, VI e § 3º do CPC.”
(TJ-MG - AC: 50039766120188130324, Relator: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 20% do valor atualizado da causa, ficando suspensa exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024